Tribunal: STF
Processo: ARE 1431155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, E ART. 218-A, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS RAZÕES DA CONDENAÇÃO E QUESTÕES AFETAS À DOSIMETRIA DA PENA. ADEMAIS, TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDAMENTE APRECIADA, SEM QUALQUER ILEGALIDADE. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE AVÔ DAS VÍTIMAS, APERTA OS SEIOS DA NETA E PARTES ÍNTIMAS, NA FRENTE DOS IRMÃOS DESTA, MENORES DE IDADE, VISANDO SATISFAZER SUA LASCÍVIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS OFENDIDOS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTES E DO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO (ART. 156 DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETOLEI N. 3.688/1941 OU CRIME TIPIFICADO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE PREJUDICADA DIANTE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. OUTROSSIM, TEMA 1121 FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE VULNERÁVEL QUE NÃO SE APLICA AO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL.



    DOSIMETRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENACOMINADA. NÃO CABIMENTO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUE COMPETE AOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA FIXADA. INOCORRÊNCIA. LEGISLADOR QUE VISOU PUNIR COM MAIOR GRAVIDADE DELITOS DESTA NATUREZA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. OBSERVÂNCIA AO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO.



    PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em síntese, o apelante requer a absolvição, para tanto, sustenta insuficiência/ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, ressaltando que os depoimentos da vítima e dos seus familiares não merecem a credibilidade devida, pois suas falas decorrem de "vingança".



    Sem razão.



    Como se sabe, nos crimes de estupro de vulnerável, que via de regra ocorrem na clandestinidade, os depoimentos das vítimas são muito relevantes. Porém, devem estar atrelados aos demais elementos de prova para merecerem a credibilidade necessária.



    Isso porque há casos em que as crianças podem fantasiar determinadas situações e reportar violência não vivenciada. São fatos criados através de seus pensamentos/ideias, que também podem ser sugeridos ou influenciados por algum adulto, denominados pela doutrina como "falsas memórias".



    (...)



    No presente caso, não se pode cogitar que os infantes fantasiaram ou inventaram os fatos,porquanto seus relatos são corroborados nos autos por outros elementos de prova e evidenciam amaterialidade e autoria delitivas dos crimes narrados na exordial, especialmente a prova oral, cujastranscrições foram elaboradas com exímio pelo douto magistrado singular (...).



    (...)



    Como se vê, a negativa de autoria está isolada nos autos, é pouco crível e contradiz o que foi exposto pelos ofendidos, relatos estes uníssonos e coerentes entre si, que associados aos depoimentos dos informantes, são suficientes para confirmar a condenação.



    Aliás, ao contrário do que sugere a defesa, os elementos coligidos não são frágeis, tampouco colocam em xeque as palavras das vítimas e dos informantes, pois, em ambas etapas processuais, relataram com precisão o abuso sexual perpetrado pelo réu contra a neta, à época com 13 (treze) anos de idade, ocorrido na frente dos netos, também menores de idade. Os fatos ocorreram enquanto o apelante e as crianças estavam jogando cartas, oportunidade em que ele, mediante o pretexto de fazer cócegas na vítima, aproveitou-se para apertar os seios desta fortemente, enquanto os ofendidos Nicolas e Igor observavam o fato, condutas estas que, por óbvio, foram praticadas no intuito de satisfazer sua lascívia, considerando as circunstâncias das práticas.



    (...)



    Dessa forma, havendo elementos probatórios suficientes no sentido de que o apelante, na condição de avô dos ofendidos, praticou os crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança, mantenho a condenação nas sanções do art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II e art. 218-A c/c o art. 226, II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente